Tribunal: TJES
Processo: 5008711-23.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008711-23.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VANDERSON FRANHOLZ
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008711-23.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: VANDERSON FRANHOLZ

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Pois bem.

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, em razão da falha de prestação de serviços por parte da recorrente, consubstanciada na entrega defeituosa de dados de conexão de internet, em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTES os pedidos autorais para: i) CONDENAR a requerida a restituir, em dobro, os valores pagos em excesso ao valor de R$ 69,99, relativo ao plano de internet contratado (contrato nº 1113764998), cujo valor será obtido em sede de execução, com apresentação, pela parte autora, de todas as faturas pagas, para além da já apresentada (IDs. 43606948 e 43607553). Sobre o montante apurado deverá incidir juros legais desde a citação e correção monetária a partir de cada pagamento; ii) DETERMINAR que a requerida proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, com a suspensão dos serviços de internet do requerente, abstendo-se de realizar a cobrança pelo serviço, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença; iii) CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento. Via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas e/ou honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei n° 9.099/95.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque o recorrente não fez prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do recorrido.

Assim também destaca-se:

A ré, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso II, do CPC e não trouxe aos autos nenhuma comprovação de que o autor tenha anuído com a mudança de plano e concordado com o valor promocional de R$ 120,00, de forma que razão assiste ao promovente quando alega que houve alteração unilateral do contrato, o que resulta em uma cobrança a maior de R$ 50,01 (cinquenta reais e um centavos) em seu plano de internet
. Assim, deve a requerida restituir ao autor todos os valores cobrados em excesso, haja vista a alteração unilateral do contrato de internet (contrato nº 1113764998) e a sua cobrança para além do originalmente contratado. Destaca-se que o autor não quantificou todos os valores que foram pagos e somente comprovou o lançamento do valor de R$ 120,00 pelo serviço de internet e seu efetivo pagamento em relação à fatura com vencimento em maio (ID. 43606948). Contudo, os demais valores pagos em excesso também deverão ser restituídos. [destaquei]

Em ralação ao pedido de restituição dos valores indevidamente cobrados em dobro, entendo que o
decisum
está igualmente bem fundamentado e deve ser mantido em sua integralidade. (v. AgInt nos EDcl no REsp 1933554 / AM, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS).

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, os quais podem ser considerados
in ré ipsa
, nos termos da jurisprudência pátria.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)